Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718262-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DE LIMA REU: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DE LIMA contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. visando desconstituir sentença proferida em sede de ação de indenização securitária (processo no 0700881-48.2020.8.07.0006) que tramitou na 1a Vara Cível de Sobradinho, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação (ID 71609276, págs. 132/139 e 181/216). Em sua petição inicial, defende o autor, em singela síntese, que “após a coisa julgada, o autor propôs ação trabalhista e previdenciária, a qual foi reconhecida o acidente de trabalho (doença ocupacional), que não fora apreciado ao longo do processo principal, consistente em fato novo, que ao tempo da ação o requerente não tinha tais prova.” Diz que “conforme se observa, as enfermidades que acometem o autor possuem relação com o trabalho (nexo de causalidade), restando evidenciada a culpa da reclamada pelos riscos ergonômicos evidenciados na empresa que culminou na incapacidade laborativa parcial e indefinida (permanente) do autor para o desempenho de suas atividades laborais, fixável em 28%’’(sentença).” É o relato do essencial. Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, comunique-se ao d. Juízo prolator da r. sentença rescindenda. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator